Tribunal: TJDFT
Processo: 0727862-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727862-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIO ELIAS CARIM BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PIS/PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. 1. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 2. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, de modo que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A apresentação de planilha de cálculos produzida unilateralmente pela parte autora não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP, notadamente quando emerge, da prova técnica produzida nos autos, a conclusão de que não se encontra caracterizada má gestão da instituição financeira ou irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual do demandante vinculada ao PASEP. 4. Não há razão para que seja acolhida pretensão de condenação do Banco do Brasil S/A, uma vez que a reparação de danos pressupõe a prática de ato ilícito, na forma prevista no artigo 927 do Código Civil, circunstância não evidenciada no caso concreto. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, e 187 do Código Civil, alegando que não houve oposição de embargos de declaração com intuito protelatório a ensejar a aplicação de multa; c) artigos 21 da Lei 7.347/1985, 2o, 3o, § 2o, e 6o, todos do CDC, porque, em seu entendimento, resta caracterizada relação de consumo do caso em exame, devendo ser deferida a inversão do ônus da prova. Invoca divergência jurisprudencial, nesse aspecto, com julgados do TJRJ e TJPE; d) artigos 186, 927 e 944, todos o Código Civil, 492 do CPC, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar no 8 de 1970, asseverando a responsabilidade da parte recorrida pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude dos prejuízos supostamente ocorridos, em decorrência da alegada má gestão dos recursos existentes na conta PASEP do recorrente. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, inciso II, 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 3o, 489, § 1o, inciso IV, 492 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 186, 187, 927 e 944, todos o Código Civil, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar no 8 de 1970, e 21 da Lei 7.347/1985, 2o, 3o, § 2o, e 6o, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “a apresentação de planilha de cálculos produzida unilateralmente pela parte autora não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP, notadamente quando emerge, da prova técnica produzida nos autos, a conclusão de que não se encontra caracterizada má gestão da instituição financeira ou irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual do demandante vinculada ao PASEP” (Id. 63300377); “não há razão para que seja acolhida pretensão de condenação do Banco do Brasil S/A, uma vez que a reparação de danos pressupõe a prática de ato ilícito, na forma prevista no artigo 927 do Código Civil, circunstância não evidenciada no caso concreto” (Id. 63300377). Assim, rever tais assertivas, bem como as conclusões de que não restou caracterizada relação de consumo no caso em exame, bem como de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017